Tribunal: TJDFT
Processo: 0725541-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725541-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WL ATACADISTA LTDA AGRAVADO: CIEB COMERCIO E INDUSTRIA ENGENHARIA BRASILEIRA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Competência - Duplicata - Local de Protesto - Relativização da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória a qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Aparecida de Goiânia, pois o local de protesto do título objeto da execução. Insurge-se o agravante contra o declínio da competência territorial, de natureza relativa, pois realizada de ofício. Demais, segundo o agravante, a competência seria da Circunscrição Judiciária de Brasília, pois aqui ocorreu a entrega das mercadorias. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Não desconheço a natureza relativa da competência territorial, nem o conteúdo do verbete 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, é preciso analisar as peculiaridades do caso. A Jurisdição é una. Decorre da Soberania do Estado. Seu exercício, devidamente repartido, por conveniência do bom funcionamento dessa atividade puramente estatal, é a competência. “A competência é a medida da Jurisdição” é uma velha expressão do Direito Processual. Assim, embora classificada em relativa ou absoluta ou decorrente da matéria, funcional, territorial, a competência tem, ontologicamente, a característica de limite da jurisdição para fins de distribuição da atividade jurisdicional para os órgãos do Estado incumbidos de exercê-la, pacificando conflitos mediante a aplicação do Direito posto. Portanto, ao menos para mim, notadamente nessa era do Processo Judicial Eletrônico, na qual as visões de fronteira, Comarcas, e, ao fim, da distância, modificaram-se, é preciso uma releitura acerca da natureza relativa da competência territorial, sob pena de se violar a própria ratio essendi da repartição de competências para adequado funcionamento da atividade jurisdicional. Nesse sentido, não vislumbro, pelo menos neste juízo inicial, nenhuma ilegalidade na Decisão Agravada, qual remete os autos para processamento no foro de protesto dos titulos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator